Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE IPVA APÓS COMPRA DE VEÍCULO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por revendedora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao comprador de automóvel, em razão do protesto de débito de IPVA lançado após a aquisição do veículo.
2. A recorrente alegou ausência de culpa ou dolo, defendendo que o débito surgiu posteriormente à transferência e foi quitado quando tomou ciência da pendência. Sustentou que não houve violação a direito da personalidade do comprador. Pleiteou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o protesto de débito de IPVA, posterior à venda do veículo, mas derivado de inadimplemento anterior, configura dano moral indenizável; (ii) saber se é devida a manutenção do valor da indenização fixada na sentença, diante das alegações de ausência de conduta culposa e posterior quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O protesto indevido enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. 5. A responsabilidade da revendedora é objetiva, fundada no risco da atividade e no inadimplemento contratual, conforme expressamente pactuado no contrato de compra e venda.
6. O valor da indenização mostra-se proporcional e razoável, à luz da gravidade da conduta e dos danos causados ao apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O protesto indevido de débito tributário após a venda de veículo, por descumprimento contratual da revendedora, configura dano moral in re ipsa. 2. A responsabilidade do fornecedor por protesto indevido decorrente de inadimplemento de cláusula contratual é objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, VI, 14; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1909566, 0710956-84.2022.8.07.0004, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024, DJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão 1953842, 0727857-05.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025.